Tribunal: TJDFT
Processo: 0757315-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0757315-56.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que se pretende a incorporação da Gratificação de Ensino Especial – GAEE nos proventos de aposentadoria da parte recorrente, que teve seu direito ao recebimento relativo a períodos em que atuou reconhecido judicialmente, por sentença transitada em julgado. O direito ao recebimento da gratificação em questão é objeto do IRDR no 4, processo no 2016.00.2.021967-8 (PJe 0023697-25.2016.8.07.0000). Nos autos citados foi proferida decisão determinando o sobrestamento de todos os feitos que tratam da matéria, até julgamento final da demanda. Em tramitação há, também, a ADPF 615, em que houve deferimento de medida cautelar para determinar a suspensão de todos os processos que digam respeito à Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE concedidas a professores que não atendem ou atendiam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situação de risco e vulnerabilidade, nos termos do art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. A determinação de suspensão se deu nos seguintes termos: "(...) 20. Por todo o exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. Publique-se. Intimem-se." Encontra-se pendente de julgamento, em sede de recurso extraordinário, a ADI 2017 00 2 021004-9 (PJe 0021864-35.2017.8.07.0000) que versa sobre o pagamento de GAEE a professores que lecionaram em turmas mistas. Pelo exposto, em cumprimento às ordens acima descritas, determino a suspensão do feito, aguardando-se na secretaria o julgamento final da ADI 2017 00 2 021004-9 (PJe 0021864-35.2017.8.07.0000), do IRDR no 4, processo no 2016.00.2.021967-8 (PJe 0023697-25.2016.8.07.0000) e da ADFP 615. Brasília/DF, 17 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora